Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. CRIMES CONEXOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mantém-se a decisão que declinou da competência do feito da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, para o Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, quando houve provas da materialidade e indícios de autoria de que o recorrente e demais elementos tentaram ceifar a vida da vítima, por meio de socos e chutes em região de alta letalidade (crânio), além de terem tentado atropelá-la.
2. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.